Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710270-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. PARTICIPANTE DESCLASSIFICADO. IRREGULARIDADES FISCAIS REGISTRADAS EM CERTIDÕES EMITIDAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. DOCUMENTAÇÃO QUE ENSEJA A DESCLASSIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE. PENALIDADE VALIDAMENTE PREVISTA EM REGRA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO APRESENTADA PELO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO. DESCUPRIMENTO DE NORMA DO EDITAL QUE, SEM PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO À EMPRESA LICITANTE, NÃO ENSEJA A RETENÇÃO DE VALOR CAUCIONADO PELO CONCORRENTE PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. CAUÇÃO. GARANTIA QUE SERVE A PREVENIR RISCOS, OS QUAIS, SE NÃO CONCRETIZADOS, DETERMINAM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CAUCIONADA. DANO PATRIMONIAL NÃO ALEGADO NEM COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA LICITANTE. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO EM NOVA LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatadas irregularidades fiscais pela documentação que apresentou o licitante, foi ele desclassificado do certame licitatório para venda de imóvel da TERRACAP e retido o valor que caucionara para participar da licitação. Providências expressamente previstas no Edital, que, ao definir os critérios para integral e completo julgamento do certame público, como ato infralegal que é, deve estar conforme à legislação vigente 2. No caso, válido se afigura o ato administrativo de desclassificação do participante, uma vez que das Certidões de Débitos emitidas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) consta dívida ativa inscrita em nome do cônjuge do autor e pendência cadastral em nome de ambos. Ademais, na certidão negativa expedida em nome do autor está expressamente registrado não ter validade dito documento para fins licitatórios. 3. No que concerne ao ato de retenção da caução, em se tratando de procedimento licitatório, é necessária a ocorrência dos pressupostos fáticos ensejadores da penalidade de não devolução da garantia da proposta (a exemplo da caução, destinada a assegurar que a empresa participante da licitação prove sua qualificação econômico-financeira já na fase da proposta) e da garantia contratual na licitação (destinada a garantir que a empresa vencedora cumpra o contrato), quais sejam: o descumprimento das normas editalícias ou das cláusulas acordadas bem como a verificação de efetivo prejuízo. Sem que estejam evidenciados tais fatores, não poderá ser retida a garantia prestada pelo concorrente, sob pena de enriquecimento sem causa do licitante. Inteligência dos art. nos arts. 884 e 885 do Código Civil. 4. Tendo sido desclassificado o autor ainda na fase de apresentação de documentos, por irregularidades fiscais registradas em certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes, e ausente prova de que tenha tomado posse do imóvel e por tal motivo causado prejuízo à ré ou de que, pelo fato de sua desclassificação, tenha causada qualquer outra espécie de dano patrimonial à licitante, inadmissível que a quantia por ele caucionada – a qual é instrumento útil a diminuir riscos financeiros e a trazer segurança jurídica à empresa licitante ora ré - seja retida. Hipótese em que a falta de devolução enseja enriquecimento sem causa da TERRACAP, afinal, sequer alegado que algum dano tenha advindo da só desclassificação do participante. Riscos não concretizados por eventual inadimplemento ou insolvabilidade do aceitante. Direito reconhecido à devolução da caução. 5. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993, porque, constatadas irregularidades nas certidões fiscais, apresentadas em total descompasso com o previsto no edital de licitação, é cabível a valor caucionado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 3o, 41, e 43, §6o, todos da Lei 8.666/1993, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 46875345 – Págs. 9/11 acerca do descabimento da retenção da quantia caucionada, verbis: Ora, compulsando os autos, nota-se que o autor foi desclassificado ainda na fase de apresentação de documentos, por irregularidades fiscais registradas em certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes. Prova não há de que tenha tomado posse do imóvel e por tal motivo causado prejuízo à ré ou de que, pelo fato de sua desclassificação, tenha causada qualquer outra espécie de dano patrimonial à licitante. Não bastasse, sequer alegação nesse sentido veio aduzida em sede de contestação (Id 40202763) ou no processo administrativo catalogado ao Id 40202764, onde nem menção existe nem prova foi produzida quanto a prejuízos que tenha suportado a TERRACAP em face da desclassificação do autor/apelante. Verdadeiramente, se prejuízo houvesse haveria de ser alegado e demonstrado, não podendo, a toda evidência, ser presumidos. Aliás, declara a TERRACAP ao Id 40202763 ter sido o imóvel vendido a terceiro, visto que objeto de nova licitação posteriormente realizada Dessa feita, conquanto válida a estipulação de cláusula em que prevista a retenção de garantia ofertada pelo participante da licitação, inviável que incida a norma estabelecedora dessa penalidade sem que esteja concretamente demonstrada a ocorrência do suporte fático que a legitima. No caso, imprescindível a prova de que efetivo prejuízo adveio do descumprimento de regra editalícia a que estava submetido o participante do processo licitatório, afinal, todas a formas de garantia servem a indenizar possíveis prejuízos em condições específicas. A caução, como instrumento útil a diminuir riscos financeiros e a trazer segurança jurídica à empresa licitante ora ré, não pode, por óbvio, dar ensejo a enriquecimento sem causa da TERRACAP, que, se não sujeita a prejuízo patrimonial, não pode ser indenizada. (...) Enfim, ausente a prova de que tenha sido patrimonialmente lesada a TERRACAP, ora apelada, pelo só fato da desclassificação do autor, ora apelante, como participante do procedimento licitatório, deve a ele ser restituída a quantia de R$ 5.850,00, a qual caucionou para participar da licitação, acrescida de correção monetária, a ser computada desde a data da negativa dada ao pedido de restituição feito pelo autor, e juros de mora à taxa legal, a partir da citação. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas do edital de licitação e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015